Tribunal: TJSP
Processo: 1018753-91.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-13
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Assistente Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem – Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos morais por não gozo de férias, FGTS, equiparação salarial e incidência de gratificações no 13o salário e nas férias – Descabimento – Inexistência de relação empregatícia – Contratação temporária pela Administração

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – Assistente Técnico de Saúde – Técnico de Enfermagem – Pretensão da autora ao recebimento de indenização por danos morais por não gozo de férias, FGTS, equiparação salarial e incidência de gratificações no 13o salário e nas férias – Descabimento – Inexistência de relação empregatícia – Contratação temporária pela Administração Pública – Relação jurídico-administrativa – Inaplicabilidade das normas da CLT – Vínculo da autora com o Município que não é regido pelas normas da CLT, mas segundo regime jurídico-administrativo previsto no art. 37, IX, da CF e na Lei Municipal no 10.793/89, alterada pela Lei no 13.261/01 – Impossibilidade de compelir o réu ao pagamento de valores além daqueles previstos no contrato ou na legislação de regência – Inteligência do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.